Tribunal: TJES
Processo: 5000140-73.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000140-73.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GISLENE GUMS e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS PRO FUTURO. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos por Gislene Gums, Helmar Gums e Josimara Gums, na qual foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, homologada a renúncia à pretensão autoral e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “c”, do CPC. Determinou-se, ainda, o pagamento das custas processuais pelos Apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Apelantes fazem jus à gratuidade da justiça com efeitos retroativos, de modo a afastar a condenação ao pagamento das custas processuais; e (ii) verificar a possibilidade de concessão do parcelamento das custas processuais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do CPC, produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais pretéritos ou custas já consolidadas por decisão judicial transitada em julgado.

A sentença que homologou a renúncia à pretensão autoral foi acompanhada de compromisso expresso dos Apelantes quanto ao pagamento das custas processuais, o que reforça a impossibilidade de isenção retroativa com base em posterior alegação de hipossuficiência.

O parcelamento das custas processuais encontra amparo legal no art. 98, § 6º, do CPC, sendo admissível mesmo após a prolação da sentença, desde que demonstrada a dificuldade financeira da parte e a razoabilidade da medida.

A concessão do parcelamento constitui mera flexibilização da forma de adimplemento da obrigação, sem alterar a condenação já fixada, preservando o equilíbrio entre o dever de pagar e a capacidade econômica da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça tem efeitos exclusivamente prospectivos, não afastando custas processuais já fixadas por sentença com base em renúncia expressa da parte.

É admissível o parcelamento das custas processuais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, inclusive em fase recursal, quando demonstrada a dificuldade financeira da parte e a razoabilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 90, 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.774.890/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.03.2025, DJEN 20.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000140-73.2023.8.08.0056

APELANTES
: GISLENE GUMS, HELMAR GUMS e JOSIMARA GUMS

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 9515066) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá, nos autos dos Embargos à Execução opostos por GISLENE GUMS, HELMAR GUMS e JOSIMARA GUMS, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, homologou o pedido de renúncia à pretensão autoral, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil (CPC). Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 90 do CPC e do artigo 11 do Regimento de Custas (Lei Estadual n.º 9.974/2013). Sem honorários advocatícios.

Nas razões de recurso (id 9515068) os Apelantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que lhes seja deferido o benefício da gratuidade da justiça. Alegam que, desde o início da demanda, postularam tal benesse, mas o processo permaneceu suspenso por vários meses devido a tratativas de acordo. Narram que, após intensa negociação, as partes compuseram amigavelmente a lide nos autos da ação principal de execução nº 5001523-57.2021.8.08.0056, firmando acordo para parcelamento da dívida, e, simultaneamente, protocolaram petição renunciando à presente demanda, cabendo-lhes o pagamento das custas remanescentes (ID 34660110).

Afirmam que não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, que reputam elevadas, especialmente considerando o valor da causa de R$ 4.981.389,80 (quatro milhões, novecentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos), o que resultaria em custas no teto legal de R$ 18.012,80 (dezoito mil, doze reais e oitenta centavos). Argumentam que continuam enfrentando uma crise econômica, tendo que lidar com parcelas de dezenas de acordos firmados com o Banco do Brasil, e que foram obrigados a vender um imóvel para custear o parcelamento da dívida em diversos processos.

Invocam a ocorrência de fato novo, consubstanciado na crise financeira agravada, e defendem que o benefício da gratuidade não se limita aos miseráveis, alcançando também aqueles que sofrem com custas exorbitantes sem recursos suficientes para adimpli-las. Subsidiariamente, caso não seja deferida a gratuidade, requerem o parcelamento das custas em 30 (trinta) prestações mensais, com base no art. 98, § 6º, do CPC. Ao final, pedem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, deferindo-lhes a gratuidade da justiça ou, alternativamente, o parcelamento das custas.

Como narrado alhures, os Apelantes fundamentam seu pleito de gratuidade de justiça na alegação de hipossuficiência financeira, agravada por uma crise econômica que assola sua atividade de avicultura, pela necessidade de venda de patrimônio para fazer frente a inúmeros acordos celebrados com o banco apelado, e pelo valor exorbitante das custas processuais no presente feito.

O benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O § 3º do artigo 99 do CPC estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, tal presunção não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o § 2º do mesmo artigo.

No caso em tela, o juízo
a quo
indeferiu o benefício por entender que “inexistem elementos que permitem identificar a renda auferida pela parte embargante, tampouco comprovam a alegada insuficiência de recursos financeiros desta”, considerando ainda “o valor do negócio jurídico celebrado pelas partes, o que, por si só, já é indicativo do potencial econômico da parte demandante”.

Os Apelantes, por sua vez, insistem na sua condição de dificuldade financeira, detalhando um cenário de endividamento multimilionário, a venda de um imóvel e a existência de 51 acordos em andamento, cujas parcelas comprometeriam sua subsistência.

A análise da situação financeira dos Apelantes é complexa, especialmente diante do volume de dívidas e acordos mencionados. A venda de patrimônio e o comprometimento da renda com o pagamento de débitos são, de fato, indicativos de dificuldades financeiras. No entanto, a questão central que se impõe, mesmo que se viesse a reconhecer a hipossuficiência superveniente dos Apelantes, reside nos efeitos temporais da concessão da gratuidade de justiça.

É cediço que o deferimento do benefício da gratuidade de justiça opera efeitos
ex nunc
, ou seja, prospectivos, não retroagindo para alcançar atos processuais pretéritos ou custas já estabelecidas e consolidadas, como aquelas decorrentes da sentença que homologou a renúncia à pretensão. A condenação ao pagamento das custas processuais, no caso dos autos, é uma consequência direta da homologação da renúncia, conforme expressamente previsto no artigo 90,
caput
, do Código de Processo Civil, que dispõe:
"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Ademais, conforme ressaltado pelo Banco Apelado em suas contrarrazões, consta da petição de renúncia à pretensão (ID 34660110), subscrita pelos próprios apelantes e seus patronos, o expresso comprometimento com o pagamento das custas e demais despesas do processo. Tal manifestação, realizada no bojo de uma transação que pôs fim à execução principal e ensejou a renúncia nos presentes embargos, reforça a responsabilidade dos Apelantes pelo ônus sucumbencial fixado na sentença.

Dessa forma, ainda que se cogitasse o deferimento da gratuidade de justiça neste momento processual, tal benesse não teria o condão de isentar os Apelantes do pagamento das custas processuais fixadas na sentença de primeiro grau, que homologou a renúncia por eles formulada e à qual se vincularam quanto às despesas. A gratuidade, se concedida, valeria apenas para os atos processuais futuros, não afetando a obrigação já constituída.

Nesse sentido, posicionamento recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. EFEITO RETROATIVO. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de prova da hipossuficiência financeira da recorrente encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. É despicienda a concessão da assistência judiciária gratuita na presente sede recursal, ante a ausência de efeitos retroativos.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.774.890/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de
20/3/2025.
)

Portanto, no que tange ao pedido principal de reforma da sentença para deferimento da gratuidade de justiça com o fito de isentá-los do pagamento das custas processuais já impostas, o recurso não merece provimento, dado o caráter
pro futuro
do benefício e a expressa responsabilidade do renunciante pelas despesas processuais, além do compromisso assumido na petição de renúncia.

Subsidiariamente, os Apelantes requerem o parcelamento das custas processuais em 30 (trinta) prestações mensais, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento."

Considerando o valor expressivo das custas processuais (R$ 18.012,80), decorrente do elevado valor atribuído à causa (R$ 4.981.389,80), e as alegações dos Apelantes acerca de suas dificuldades financeiras, com a apresentação de um cenário de endividamento e comprometimento de renda com múltiplos acordos, o pedido de parcelamento das custas afigura-se como uma medida razoável e que encontra amparo legal.

Como cediço, o parcelamento visa a facilitar o cumprimento da obrigação pecuniária sem, contudo, isentar a parte do pagamento devido, harmonizando o dever de arcar com as despesas processuais com a eventual dificuldade momentânea de fazê-lo integralmente de uma só vez.

Embora a sentença tenha sido proferida e a obrigação de pagamento das custas já esteja constituída, o parcelamento é uma forma de adimplemento que pode ser deferida pelo juízo, inclusive em sede recursal, quando demonstrada a sua necessidade e viabilidade, sem que isso implique ofensa à coisa julgada no tocante à obrigação de pagar em si. Trata-se de uma flexibilização da forma de pagamento, e não da sua extinção.

Assim, entendo que o pedido subsidiário de parcelamento das custas merece acolhimento, a fim de permitir que os Apelantes possam satisfazer a obrigação de forma menos gravosa, sem comprometer de maneira irremediável sua subsistência, especialmente diante do contexto de renegociação de dívidas que vêm enfrentando.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,

apenas para deferir o pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais devidas em razão da sentença de ID 9515067.

Determino que o valor das custas processuais, apurado pela Contadoria Judicial, seja parcelado em 15 (quinze) prestações mensais e sucessivas, a serem corrigidas monetariamente a partir da data do cálculo e acrescidas de juros de mora legais a partir do vencimento de cada parcela não paga. O não pagamento de qualquer das parcelas no prazo implicará o vencimento antecipado das demais e a imediata comunicação à SEFAZ-ES para inscrição em dívida ativa, nos termos já determinados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto do Eminente Relator.